Tribunal: TJMT
Processo: 1021307-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021307-78.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1021307-78.2021.811.0000
Agravante: Jarb Antonio Karczewski Bueno
Agravada: Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
Agravo de Instrumento interposto pelo autor Jarb Antonio Karczewski Bueno contra decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais por Lucros Cessantes e Moral no. 1032436-54.2020.811.0041, proposta por Jarb Antonio Karczewski Bueno, aqui agravante, em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda..
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que a requerida, aqui agravada, providencie a imediata reativação do cadastro/contrato de parceria com o autor agravante e a liberação do seu acesso à plataforma digital através da conta jarbvg@outlook.com, bem assim possibilite a continuidade da prestação dos serviços e a liberação, liminar, da quantia de R$ 385,00, que alega ter sido indevidamente retida.
Relata que foi vítima de golpe praticado por falsários que, se aproveitaram da fragilidade do sistema de segurança da requerida, aqui agravada, (que lhes permitiram, negligentemente, criar um perfil denominado “suporteUber”) e que se fizeram passar pelo suporte da empresa requerida, aqui agravada, e ofereceram ao autor, aqui agravante, carregar um representante diplomático que seria cliente premium, pelo valor de U$200,00 (duzentos dólares), ocasião em que pediram para confirmar seu nome, e-mail e senha de acesso à plataforma digital.
Aduz que somente percebeu que tratava de golpe depois de ter ocorrido o bloqueio do seu acesso à plataforma.
Informa que depois de alguns dias conseguiu manter contato com a requerida, aqui agravada, que devolveu seu acesso à plataforma. Entretanto, com o acesso foi que constatou que a requerida, aqui agravada, havia encerrado a parceria com ele e desativado todos os seus vínculos (contas), bem assim que também reteve, sem qualquer justificativa, o saldo existente no valor de R$385,00.
Sustenta que durante todo o tempo em que prestou serviços em parceria com a empresa requerida, aqui agravada, foi dedicado e confiável, bem como que obteve excelentes avaliações dos clientes, de maneira que alega ser abusivo seu desligamento sem que lhe tenha sido oportunizada defesa ou mesmo comunicado previamente.
Defende a concessão do pedido de tutela de urgência, ao argumento de ter ocorrido grave injustiça pela requerida e que a situação lhe impõe severos prejuízos, máxime por ser daquele serviço que retira renda, inclusive, mensal de R$4.000,00 em média, para manter a si, notadamente, o pagamento de FIES (já com mais de 03 meses de atraso), dívidas de cartões de crédito (R$715,00). Dividas também como energia elétrica, internet, flamboyant (R$208,00), todas já atrasadas.
Invoca decisão proferida em processo análogo, qual seja, no Agravo de Instrumento no 0803582-79.2019.820.0000, proferida pelo Des. Claudio Santos, do TJRN.
Após defender o perigo de demora afastado pela decisão impugnada e a possibilidade do Agravo, pugna pela concessão de efeito ativo. No mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
Busca Jarb Antonio Karczewski Bueno, aqui agravante, autor da Ação Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais por Lucros Cessantes e Moral no. 1032436-54.2020.811.0041, proposta em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda., a concessão de efeito ativo, a fim de ser deferido seu pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que a requerida, aqui agravada, providencie a imediata reativação do cadastro/contrato de parceria com o autor agravante e a liberação do seu acesso à plataforma digital através da conta jarbvg@outlook.com, bem assim possibilite a continuidade da prestação dos serviços e a liberação, liminar, da quantia de R$ 385,00, que alega ter sido indevidamente retida.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
No caso, em que pese o fundamento adotado pela decisão impugnada, de que revela-se prudente o afastamento do autor, aqui agravante, do quadro de prestadores de serviços da Uber em razão da informação por ela prestada que houve violação aos Termos e Condições de uso da conta (id. 65705104), tem-se ser vago e não ser suficiente para subsidiar o desligamento como ocorreu, ou seja, em que fosse oportunizada apresentação de defesa, inclusive, porque sequer explica o que realmente ocorreu. Apenas informa que houve “violação aos Termos e Condições”.
Lado outro, o autor, aqui agravante, alega e, de certa forma, demonstra, que foi ele o exclusivo prejudicado, ou seja, foi a única vitima do golpe eventualmente praticado por terceiros, inclusive, o autor agravante comprova ter apresentado comunicação para a Uber em que informou o ocorrido, ou seja, ter havido, como alega, a invasão, por terceiros, de sua conta com aquela empresa e, ainda, para preservar direito, registrou o Boletim de Ocorrência Policial no 2021.176630, juntado no id. 65703982, em que narra:
“ACEITEI UMA CORRIDA PELO APP DA UBER, O NOME DO PASSAGEIRO FICOU SUSPEITO, SUPORTEUBER, 2.4KM DE DISTANCIA PARA BUSCAR ELE COM DESTINO A NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, LOGO VEIO UMA MSG NO CHAT PEDINDO PARA EU CONFIRMAR ALGUNS DADOS, E EU CONFIRMANDO, RECEBI UM CODIGO PELO NUMERO QUE RECEBO AS MSG CODIGOS DA UBER, NEM PASSOU PELA CABEÇA QUE SERIA GOLPE NESSA HORA, APOS EU CONFIRMAR TUDO, PEDIRAM PARA EU INFORMAR MINHA SENHA, POIS ME PEDIRAM UM CODIGO QUE FOI ENVIADO NO MEU E-MAIL, E EU INFORMEI QUE NAO TINHA CHEGADO NADA, QUANDO PASSEI MINHA SENHA, JA SUMIU TUDO DA TELA, TENTEI LOGAR NA MINHA CONTA NOVAMENTE NAO CONSEGUI MAIS MEU SALDO NA CONTA É DE 385 REAIS E UNS CENTAVOS, EU TENHO APENAS DUAS CONTAS CADASTRADA PARA RECEBER O PAGAMENTO DA UBER QUE É SANTANDER E ITAU, QUALQUER CONTA NOVA QUE TENHA SIDO REGISTRADA É DO GOLPISTA. MEU LOGIN DA UBER JARBVG@OUTLOOK.COM TENHO OS PRINTS QUE TIREI DA TELA POIS, ESTAVA EM DUVIDA SE SERIA GOLPE OU NAO, POSSUO TODOS OS PRINTS DA CONVERSA TUDO. *****************************************BOLETIM ORIGINADO DE PRÉ-REGISTRO DE B.O. - VIA CELULAR DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 - CHAMADA RECEBIDA DO COMUNICANTE DO NÚMERO 65.99242.7020.***********************************DEVIDO OS FATOS NARRADOS O COMUNICANTE SOLICITA PROVIDÊNCIAS URGENTES DA AUTORIDADE.****************************** O COMUNICANTE DECLARA PARA CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS; QUE TODAS AS DECLARAÇÕES CONTIDAS NESTA OCORRÊNCIA, SÃO VERDADEIRAS E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO COMUNICANTE; FICANDO RESPONSÁVEL PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI NARRADAS NAS ESFERAS CÍVIL E PENAL, E DEPOIS DE LIDO E CONCORDADO, ASSINA A PRESENTE OCORRÊNCIA.”.
É o que consignam também os print’s tirados da comunicação que o autor recebeu do suposto “SuporteUber”, em que solicitava a prestação do serviço de corrida para um “diplomata”, tido por cliente “premium” e a confirmação dos dados pelo autor agravante (id. 65703963 75), bem como do print que apresentou da comunicação que fez para a Uber onde noticia que achava que teria sido vitima de fraude praticada por terceiros e informava ter um saldo de R$385,00 (id. 65705091).
E, ao receber a comunicação sobre o ocorrido, a empresa, admitiu, no inicio, a permanência do autor como seu prestador de serviço. Tanto é que lhe reconduziu o acesso e lhe prestou informações de como proceder para resgatar a utilização do cadastro. É o que se verifica do id. 65705104.
Logo, tem-se, a principio, que não foi observado o contraditório, ou seja, não foi sequer oportunizado ao autor apresentar sua defesa. Aliás, oportuno consignar que, em tese, o autor, aqui agravante, é quem foi a exclusiva vitima do eventual golpe praticado por terceiros, cuja repercussão negativa para a Uber não se tem.
De notar-se que mostra-se, assim, severo por demais, desligar, como ocorreu, o autor agravante da empresa requerida, vale dizer, por conceito vago de “violação aos termos de uso e condições” e, em especial, sem sequer lhe oportunizar o exercício de defesa, notadamente por tratar de problemas ocorridos, unicamente, no cadastro de informações do autor, cujos efeitos negativos recaíram exclusivamente sobre ele, autor/recorrente e, que a princípio, sequer refletiu negativamente para a empresa e/ou alcançou algum cliente da requerida, aliado ao fato de que é daquele serviço, exclusivamente, que o autor retira renda para manter sua sobrevivência, comprometida, pois, com o questionado desligamento.
Isso posto, dá-se o efeito ativo, a fim de deferir o pedido de tutela de urgência consistente na reativação, pela empresa requerida, aqui agravada, em até 24 horas, do contrato/cadastro de parceria com o autor agravante, bem assim, para liberar o acesso do autor agravante ao e-mail jarbvg@outlook.com na plataforma digital e, inclusive, liberar eventual crédito dele, autor, que, por ventura, esteja indevidamente bloqueado, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo de origem.
Intime a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Comunique ao Juízo de origem.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)